Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. Se presentes a materialidade do delito de tráfico de drogas interestadual e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.